Tribunal: STF
Processo: ARE 1318250
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 



    1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.